Tribunal: TRF3
Processo: 0012357-36.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
808/1327)

0012357-36.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012357-36.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO LATUFE CARNEVALE TUFAILE - SP260590-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora.

2. A autarquia sustenta que a exposição a periculosidade, após a vigência do Decreto no 2.172/1997, não enseja mais reconhecimento de tempo especial.

II. Questão em discussão

3. Saber se é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a periculosidade, após a vigência do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

4. A atividade desempenhada em posto de combustíveis, dentro da área considerada como de risco, deve ser reconhecida como especial em razão da periculosidade que lhe é inerente. A potencialidade lesiva por conta do risco de explosão é imanente das funções exercidas, à luz da prova confeccionada, e possibilita o enquadramento especial que se objetiva.

5. Sobre a periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o REsp n. 1.306.113, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, concluiu, ao analisar questão relativa à tensão elétrica superior a 250 volts, pela possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997.

6. Tratando-se de periculosidade não se supõe o afastamento da especialidade pelo uso de EPI. A eliminação ou neutralização da periculosidade exige que se remova o próprio agente de risco, incompossível com isso a utilização de qualquer equipamento de proteção, coletivo ou individual, ainda que considerado eficaz pelos padrões comumente aceitos.

7. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A atividade desempenhada em posto de combustíveis, dentro da área considerada como de risco, pode ser considerada especial pela periculosidade que lhe é inerente, tendo em vista a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão, ainda que posteriormente à vigência do Decreto no 2.172/1997".

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0012357-36.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO LATUFE CARNEVALE TUFAILE - SP260590-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, nos termos do artigo 932 do CPC, deu parcial provimento à apelação da autora.

Aponta a impossibilidade do reconhecimento de tempo especial coligado a atividades em que a segurada ficou exposta a periculosidade (no exercício de atividades em posto de combustíveis), depois da entrada em vigor do Decreto n. 2.172/1997.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Não assiste razão à autarquia recorrente.

Conforme restou expresso no julgado recorrido, a documentação oferecida à guisa de prova revela a presença de periculosidade decorrente do trabalho exercido em posto de combustíveis. Ficou consignado que a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão é imanente das funções exercidas, à luz da prova confeccionada, e possibilita o enquadramento especial que se objetiva.

Sobre a periculosidade, pontuou-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.306.113, afetado ao regime do artigo 543-C do CPC/1973, concluiu, ao analisar questão relativa à tensão elétrica superior a 250 volts, pela possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997.

Por fim, precedentes do STJ, ao analisar questões análogas a destes autos, foram mencionados.

Ademais, tratando-se de periculosidade não se supõe o afastamento da especialidade pelo uso de EPI. A eliminação ou neutralização da periculosidade exige que se remova o próprio agente de risco, incompossível com isso a utilização de qualquer equipamento de proteção, coletivo ou individual, ainda que considerado eficaz pelos padrões comumente aceitos.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. RECURSO ADMITIDO MAS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora.

2. A autarquia sustenta que a exposição a periculosidade, após a vigência do Decreto no 2.172/1997, não enseja mais reconhecimento de tempo especial.

II. Questão em discussão

3. Saber se é possível o reconhecimento de tempo de serviço especial por exposição a periculosidade, após a vigência do Decreto no 2.172/1997.

III. Razões de decidir

4. A atividade desempenhada em posto de combustíveis, dentro da área considerada como de risco, deve ser reconhecida como especial em razão da periculosidade que lhe é inerente. A potencialidade lesiva por conta do risco de explosão é imanente das funções exercidas, à luz da prova confeccionada, e possibilita o enquadramento especial que se objetiva.

5. Sobre a periculosidade, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o REsp n. 1.306.113, sob o regime do artigo 543-C do CPC/1973, concluiu, ao analisar questão relativa à tensão elétrica superior a 250 volts, pela possibilidade do enquadramento especial, mesmo para período posterior a 5/3/1997, desde que amparado em laudo pericial, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997.

6. Tratando-se de periculosidade não se supõe o afastamento da especialidade pelo uso de EPI. A eliminação ou neutralização da periculosidade exige que se remova o próprio agente de risco, incompossível com isso a utilização de qualquer equipamento de proteção, coletivo ou individual, ainda que considerado eficaz pelos padrões comumente aceitos.

7. Inexistência de vícios ou ilegalidades na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno admitido e desprovido.

Tese de julgamento: "A atividade desempenhada em posto de combustíveis, dentro da área considerada como de risco, pode ser considerada especial pela periculosidade que lhe é inerente, tendo em vista a potencialidade lesiva por conta do risco de explosão, ainda que posteriormente à vigência do Decreto no 2.172/1997".

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932 e 1.021; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão